Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706814-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS NERES FERREIRA, LAILA ORRONI NERES DA SILVA IMPETRANTE: RONAN NUNES FELIX AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do ofício do STJ, n. 021948/2021-CPPE, que informa que no Habeas Corpus no No 649911 - DF (2021/0066416-8), a ordem foi concedida pela Ministra Laurita Vaz, para relaxar a prisão preventiva da Paciente LAILA ORRONI NERES DA SILVA no processo 0706926-49.2021.8.07.0001, da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em estrita observância à determinação da Corte Superior. Comunique-se ao Juízo a quo, encaminhando cópia do ofício de ID Num. 24003987, a quem caberá decidir sobre nova decretação de custódia cautelar, desde que observados os ditames legais. Entendo que o mérito do presente habeas corpus foi julgado pelo STJ (HC no 649911 - DF -2021/0066416-8) em relação à paciente Laila Orroni, tendo sido concedida a ordem em seu favor. Assim, só permanece o interesse processual em relação ao paciente Mateus Neres Ferreira. Destarte, a fim de evitar decisão surpresa (art. 10, CPC), intimem-se os pacientes e o impetrante, para que se manifestem, no prazo de 02 (dois) dias, sobre a perda do interesse processual em relação à paciente Laila Orroni Neres da Silva e se permanece o interesse em relação ao paciente Mateus Neres. Vindo a resposta, dê-se ciência de tudo à Procuradoria de Justiça e colha-se o parecer. Por fim, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2021 17:30:39. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador